Tribunal: TJPA
Processo: 0812524-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812524-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME MIRANDA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 302 E 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. ISENÇÃO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. ARTIGO 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Sendo o paciente hipossuficiente economicamente, e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350, c/c art. 325, § 1º, I, ambos do CPP, dispensando-se o recolhimento de fiança mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas no juízo de origem, confirmando a liminar concedida;

2. Ordem conhecida e concedida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada confirmando-se a liminar antes deferida, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, para dispensa do pagamento de fiança, impetrado pelo i. defensor público Dr. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA, em favor do nacional GUILHERME MIRANDA NUNES, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
Compulsando-se os referidos autos pelo PJE, denota-se que, no dia
26.02.2022
, o paciente fora preso em flagrante em decorrência da possível prática dos crimes tipificados nos artigos 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em decisão proferida em
29 de agosto de 2022
, a prisão em flagrante restou homologada, bem como fora concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no patamar de 10 (dez) salários-mínimos.

Na data de
30 de agosto de 2022
, fora realizada audiência de custódia. A Defensoria Pública requereu a isenção da fiança, diante da hipossuficiência do paciente. Não obstante, a autoridade coatora apenas reduziu a fiança para de R$ 3.373, 33 (três mil e trezentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

A prisão cautelar por ausência de recolhimento de fiança já perdura por mais de
06 (seis) dias
, consubstanciando-se em ato abusivo e ilegal. Nesse contexto, não restou outra alternativa a não ser a impetração do presente
habeas corpus
.”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto, espera o Impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator (a):

A) Conceda,
inaudita altera pars,
LIMINAR do
Writ
ora postulado, determinado a expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente;

B) Requisite informações ao Meritíssimo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, ora apontado como autoridade coatora; e

C) Confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de
Habeas Corpus
, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.
” <sic>

Junta documentos (Id. 10909565 a 10909569).

O pedido de liminar foi deferido, Id. 11005914, sendo prestadas as informações, Id. 11056085, tendo o Ministério Público se manifestado pela prejudicialidade do
writ
em virtude do juízo
a quo
ter concedido a liberdade provisória com a dispensa da fiança, Id. 11094383.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem, ratificando a medida liminar antes deferida.

Pois bem.

Conforme visto, por intermédio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva a liberdade do paciente GUILHERME MIRANDA NUNES, com a isenção do pagamento da fiança que lhe foi imposta, principalmente diante da sua hipossuficiência.

A decisão impugnada justifica, fundamentadamente, a concessão da liberdade provisória mediante fiança e outras medidas cautelares, se valendo da materialidade, dos indícios de autoria e da gravidade delitiva, por ter o paciente praticado o delito de embriaguez ao volante.

Ora, a fiança é uma garantia real para assegurar o direito do acusado de manter-se em liberdade e sujeitá-lo a acompanhar a instrução processual, garantindo um eventual pagamento das custas processuais, multa e indenização do dano causado pelo crime.

O artigo 325, § 1º, inciso, I c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem a possibilidade de concessão da liberdade provisória sem a imposição da fiança, quando houver a incapacidade financeira do acusado:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: [...].

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do artigo 350, deste Código;

II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

(...).

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Pelo que consta dos autos, por atuar na informalidade como autônomo, circunstância potencialmente inviabilizadora de arcar com a fiança imposta, bem como pelos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
no decreto de prisão em flagrante,
“
(...) demonstra que estão ausentes as hipóteses descritas nos artigos 323 e 324 e seguintes do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o custodiado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade”
, vejo a configuração, em tese, do constrangimento ilegal.

Desse modo, reconhecido pela autoridade coatora que o paciente preenche os requisitos legais para concessão da liberdade provisória mediante recolhimento de fiança, não se apresenta razoável a sua manutenção na prisão apenas pelo inadimplemento do valor arbitrado.

A propósito:

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.

1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe
habeas corpus
contra indeferimento de pedido liminar em outro
writ
. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051).

(STJ - HC: 692427 GO 2021/0291165-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

À vista do exposto, conheço e concedo a ordem para confirmar a liminar deferida na Id. 11005914, revogando-se a decisão judicial na parte que fixou a fiança, mantendo-se as demais cautelares impostas na origem.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, pois tal providência já foi ultimada.

É como voto.

Belém, 12/10/2022